Tribunal: TJDFT
Processo: 0750810-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750810-29.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LENI DE ALMEIDA NUNES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília na ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c reparação por danos morais e materiais c/c pedido de tutela cautelar de urgência n. 0710682-61.2024.8.07.0001, promovida por LENI DE ALMEIDA NUNES em desfavor de LILLY ESTETICA S.A. e de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190927722 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau homologou o valor indicado pela autora na petição e nas planilhas de ID 208134141, correspondente ao montante de R$ 5.111,88 (cinco mil, cento e onze reais e oitenta e oito centavos) - para fins de execução da multa judicial aplicada ao agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta a inobservância da Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça na medida em que não houvera a sua intimação pessoal da decisão que fixou a multa, ressaltando que desserve para o fim colimado a intimação de seu advogado. Alega que não é o responsável por promover o cancelamento da compra, bem como não faz lançamentos e estornos, destacando que não praticou nenhuma irregularidade na compra realizada pela agravada junto ao estabelecimento LILLY ESTETICA S.A. Obtempera que atua como mero agente financeiro e que não pode ser responsabilizado por falhas nos produtos e serviços contratados pelo consumidor. Sustenta que a multa fixada deve ser afastada por não observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como que a revisão dos valores pode ser revista a qualquer tempo para evitar o enriquecimento ilícito da agravada. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna para que seja reformada a decisão agravada para: a. Permitir que o Banco continue promovendo as cobranças, pois, decorre de acordo lícito entre as partes, vez que tendo o Banco atuado como mero agente financeiro já fez o repasse dos valores a empresa eleita pela parte agravada para contratação de serviços de estética e desta forma a parte agravada deve honrar com os pagamentos, devendo após executá-los da empresa a qual pagou pelos serviços, qual seja LILLY ESTÉTICA LTDA b. Afastar a imposição da multa imposta, ante a ausência de intimação pessoal, obstando ainda a penhora de valores dos ativos do Banco, ante a ausência de observância da súmula 410 STJ; c. Se mantida a incidência da multa, revisá-la para que não haja excessos, bem como impor limites, afastando ainda o bis in idem com aplicação de juros e correção monetária nos valores que eventualmente sejam executados. Comprovantes de recolhimento de preparo recursal acostados nos IDs 66728016 e 66728015. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas não podem ser novamente discutidas, em razão de se ter operado a preclusão, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA LEGAL. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. FINALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS INICIAIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE DECIDIDOS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE DE VALORES. INSURGÊNCIA GENÉRICA SEM AMPARO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada. 2. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 4. Eventual insurgência contra valores alcançados pelo perito no laudo elaborado deve se dar de forma concreta e objetiva, sendo incabível a mera alegação genérica de desconformidade com o valor real do bem como fundamento de requerimento de nova perícia. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1321073, 07482912320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, observa-se que a tutela de urgência fora concedida pelo juízo de primeiro grau por ocasião da decisão de ID 190927722 dos autos originários, prolatada em 22/03/2024, nos seguintes termos: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Narra a autora ter contratado, em julho de 2023, um pacote de procedimentos estéticos com a 1a ré, Lilly Estética, pelo valor de R$ 15.335,60, a serem pagos em 12 parcelas de R$ 1.277,97, por meio de seu cartão de crédito expedido e administrado pelo Banco Santander. Ocorre que, logo que feita, se arrependeu de sua compra. Dois dias depois, esteve junto à primeira ré para desistir do negócio. Não houve oposição da ré ao cancelamento da compra, mas a mesma a "enrolou" e não lhe devolveu, até o momento, o valor gasto. Já o Banco Santander se recusa a interromper a cobrança das parcelas, tendo a autora já pago até o momento seis parcelas, totalizando a quantia de R$ 8.945,79. Acrescenta ter a 1a ré pedido recuperação judicial e inscrito seu crédito no valor equivocado de R$ 1.398,60. Pede, em antecipação de tutela, para que o Banco Santander seja obrigado a interromper as cobranças das parcelas em seu cartão de crédito. Para que sejam deferidas as tutelas antecipadas, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e a urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), conforme art. 300, CPC. O direito da autora é provável. Para compras/contratações feitas dentro do estabelecimento comercial, caso da autora e a 1a ré, o Código de Defesa do Consumidor não garante prazo de arrependimento, mas apenas para compras/contratações efetuadas fora do estabelecimento comercial (CDC, art. 49). Não obstante, nada impede que o/a fornecedor/a, espontaneamente, ofereça ao/à seu/sua consumidor/a a possibilidade de se arrepender e cancelar a compra feita. Foi o que aconteceu entre as partes, como deixa claro o e-mail juntado no ID 190766555. Tendo, no caso, a empresa Lilly Estética concordado com o cancelamento da compra da autora, trouxe para si então a obrigação de proceder ao reembolso integral do que sua cliente havia pago, como inclusive diz no mencionado e-mail expressamente que iria fazer. Logo, a probabilidade de a autora ter direito a receber o que pagou à Lilly Estética (R$ 15.336,60) é alta. A urgência da medida está em que, mês a mês, a autora se vê debitada compulsoriamente, via cartão de crédito, da parcela não insignificante de R$ 1.277,97 e o Banco Santander se recusa a interromper a cobrança. O valor pode estar fazendo falta à autora: observando os valores de suas faturas, vê-se que seus gastos de cartão de crédito não são muito altos, rondando por volta dos R$ 1.500,00 mensais, do que se infere que a quantia de R$ 1.277,97 possivelmente está lhe sendo difícil de suportar, não podendo aguardar completar todo o pagamento para só então receber um dia, da 1a ré, o valor integral do débito (R$ 15.336,60). Sendo assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Banco Santander que INTERROMPA imediatamente a cobrança das parcelas de R$ 1.277,97 do cartão de crédito da autora, sob pena de responder por multa que ora fixo no mesmo valor da parcela (R$ 1.277,97) por cobrança indevida. Intime-se Assevere-se, nesse contexto, que o agravante fora intimado pessoalmente da referida decisão consoante se extrai da certidão de ID 191116793, em 25/03/2024. Na oportunidade, o agravante interpôs o agravo de instrumento 0725663-98.2024.8.07.0000, que não fora conhecido por sua manifesta intempestividade. Operou-se o trânsito em julgado em 19/07/2024. De fato, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no primeiro grau de jurisdição, por decisão contra a qual não fora interposto recurso no momento oportuno, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 503 e 507 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível, em face de tratar de matéria preclusa, porquanto já decidida anteriormente por decisão contra a qual não foi interposto recurso oportuno. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024 às 10:42:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436 . 2 JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.